Tribunal: STF
Processo: Rcl 76092
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Rio do Sul, contra decisões proferidas pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública, Acidentes do Trabalho e Registros Públicos da Comarca de Rio do Sul, nos autos do Processo 5000966-27.2024.8.24.0054, em razão da suposta ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante 55. 



    Extrai-se da petição inicial o seguinte relato fático:  



    “Na origem, trata-se de ação ajuizada por servidora pública efetiva deste Município, pelo procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública (Lei nº 12.153, de 22 de dezembro 2009), autuada sob nº 5000966-27.2024.8.24.0054, com pretensão ao recebimento de auxílio-alimentação durante o período de férias, de licença para tratamento de saúde, quando estiver em readaptação funcional decorrente de recomendação médica, licença-prêmio, licença-especial, licença-paternidade, licença para tratamento de pessoa da família, licença para cursar pós-graduação, licença para aguardar aposentadoria e licença para concorrer a mandato eletivo, respeitada a prescrição, em parcelas vencidas e vincendas e incorporação na folha salarial até a aposentadoria do servidor (cópia da inicial anexa).



    (...)



    Considerou o magistrado, contudo, que as férias e afastamento para tratamento de saúde com percepção de auxílio-doença são consideradas pelo Estatuto dos Servidores do Município como efetivo exercício, entendendo, assim, que deveria ser adimplido o auxílio-alimentação nos referidos períodos.



    (...)



    Nos termos da fundamentação, o juízo a quo condenou o Município ao pagamento do valor da quantia de R$ 1.507,74, relativo ao auxílio-alimentação nos períodos de férias e auxílio-doença, destacando que: ‘A verba indevidamente descontada será devida até a cessação dos descontos indevidos em folha de pagamento, em decorrência dos afastamentos previstos no artigo 169 da Lei Complementar Municipal n. 522/2023, na hipótese de não ocorrer alteração da legislação municipal acerca do direito ao recebimento do auxílio-alimentação ou dos afastamentos considerados como efetivo exercício, respeitando-se, ainda, a prescrição quinquenal.’ 



    Da sentença, foi interposto Recurso Inominado (cópia anexa), novamente destacando a natureza indenizatória do auxílio-alimentação, a não incorporação ao vencimento ou remuneração, a condição específica do dia efetivamente trabalhado (propter laborem/pro labore faciendo), excluindo expressamente os dias não trabalhados (faltas, férias ou outros afastamentos, ainda que remunerados) do cômputo do auxílio-alimentação, de acordo com o entendimento desse STF cristalizado na Súmula Vinculante nº 55.



    Não obstante, a 2ª Turma Recursal do Sistema de Juizados Especiais do Estado de Santa Catarina, negou provimento ao recurso, confirmando a sentença por seus próprios fundamentos, assim extraindo-se do acórdão (cópia anexa):



    (...)



    Do acórdão prolatado, o Município interpôs Recurso Extraordinário (cópia anexa), demonstrando, a violação à Súmula Vinculante 55 desse STF), e, ainda, aos arts. 2º, 30, I, 37, X e 169, §1º, I e II, da CRFB/1988, todavia, foi negado seguimento ao recurso, por aplicação do Tema nº 1.116 (decisão anexa). 



    Importante o destaque que, além da demanda vertida nos autos de processo nº 5000966-27.2024.8.24.0054, já foram ajuizadas mais de 1.000 ações individuais sobre o tema, por outros servidores públicos deste Município e, ainda, uma ação coletiva pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rio do Sul e Região (SINSPURS) para beneficiar toda a categoria representada (autos de processo nº 5016195-61.2023.8.24.0054).



    (...)



    Assim, além de assoberbar o Judiciário com ações da mesma natureza, a se tomar por base o valor deferido nos autos de processo nº 5000966- 27.2024.8.24.0054 (sem contabilizar as parcelas vincendas, juros e atualização monetária) e as mais de 1.000 ações ajuizadas (algumas com pedidos em valores superiores a R$ 12.000,00), o acolhimento da pretensão causaria impacto financeiro ao Município na ordem de mais de R$ 1,5 milhões e, a considerar que o Município tem mais de 2.000 servidores (entre efetivos e comissionados), o impacto pode alcançar facilmente mais de R$ 3 milhões, sem contar os custos para o erário – não previamente autorizados em lei e sem fonte de custeio – para pagamento nos períodos de férias (e outros afastamentos) de todos os servidores públicos.” (eDOC 1, pp. 2/11)  



    Sustenta, desse modo, ofensa à autoridade desta Corte, consubstanciada na Súmula Vinculante 55, diante da inobservância da natureza indenizatória do auxílio-alimentação. 



    Nesses termos, argumenta que:  



    “Cabe destacar que, embora a demanda vertida nos autos de processo 5000966-27.2024.8.24.0054 não diga respeito à servidor inativo, a razão jurídica que emerge dos precedentes que deram origem ao enunciado em questão pode – e deve – ser aplicada à causa debatida, visto que a natureza indenizatória da verba, a destinação à cobertura dos custos da refeição diária (do dia trabalhado pelo servidor) e a não incorporação ao vencimento ou à remuneração, não autorizam o pagamento do auxílio-alimentação, quando, por motivos de afastamentos (ainda que remunerados) o servidor não esteja trabalhando.



    (...)



    Logo, considerando que essa Corte Suprema assentou o enunciado de súmula vinculante 55 na natureza jurídica indenizatória do auxílio-alimentação, na destinação à cobertura do custo da refeição do dia trabalhado e não incorporação ao vencimento e à remuneração, ainda que a demanda individual em debate não verse sobre servidor inativo, o manejo desta reclamação é admissível, ao menos, como medida integrativa, a fim de aplicar o mesmo entendimento ao servidor em atividade, quando, nas ocasiões dos afastamentos (mesmo que remunerados), não esteja efetivamente trabalhando, conforme os argumentos a seguir expostos.” (eDOC 1, pp. 12/13)  



    Repisa, ainda, que “em vista da existência de disposição legal expressa (art. 83 a 89 do Estatuto), estabelecendo o direito ao auxílio-alimentação nos dias efetivamente trabalhados, em atenção ao princípio da legalidade, não há dúvidas acerca da natureza do referido benefício e, consequentemente, da impossibilidade de incidência dele nos períodos de afastamentos considerados como de efetivo exercício, ou seja, aqueles descritos no art. 169 do Estatuto dos Servidores Municipais de Rio do Sul.” (eDOC 1, p. 21)



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para determinar a suspensão do trâmite processual na origem, uma vez que “há evidente perigo de dano ou a resultado útil do processo, frente à multiplicidade de ações com pretensão idêntica (mais de 1.000 ações individuais já ajuizadas), além da ação coletiva, para beneficiar toda a categoria de servidores (mais de 2.000 servidores municipais), o que acarretará prejuízos ao erário e à coletividade, cujas valores, somados, podem ultrapassar facilmente R$ 3.000.000,00 (Três Milhões de Reais), além do risco de decisões conflitantes sobre a mesma matéria, trazendo insegurança jurídica aos jurisdicionados.” (eDOC 1, p. 27)



    No mérito, postula o seguinte:  



    “(...) a confirmação da liminar concedida, e a procedência desta Reclamação, com a cassação da sentença de primeiro grau, bem como do acórdão em recurso inominado e decisões posteriores proferidas pela 2ª Turma Recursal do Sistema de Juizados Especiais do Estado de Santa Catarina, determinando seja proferida outra sentença, com aplicação do enunciado de súmula vinculante 55 desse STF, com a improcedência dos pedidos, visto que não pode ser admitido o pagamento do auxílio-alimentação no período de férias ou outros afastamentos, ainda que remunerados, face a natureza jurídica indenizatória da verba, a não incorporação ao vencimento ou à remuneração e a exigência legal do dia efetivamente trabalhado pelo servidor, que não se confunde com efetivo exercício, conforme já demostrado, estendendo a determinação de observância do enunciado 55 da súmula vinculante desse STF à todas as demais ações individuais sobre o tema e à ação coletiva (5016195-61.2023.8.24.0054).” (eDOC 1, pp. 28-29)  



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, deixo fazer remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superada a questão, rememoro que a  reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. (Grifo nosso)  



    Na espécie, a Municipalidade sustenta que a autoridade reclamada teria afrontado a decisão desta Corte, consubstanciada na Súmula Vinculante 55, que possui o seguinte o teor:  



    “O direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos.”  



    Para tanto, aduz que “embora a demanda que originou a referida súmula verse sobre pretensão de servidor em inatividade, a mesma razão jurídica que originou o verbete em questão e os precedentes representativos firmados em julgados (RE 318.684 e RE 228.083) da Corte, pode ser aplicada ao caso em comento, mormente quanto à destinação da verba (cobrir os custos de uma refeição diária) – por dia efetivamente trabalhado – e a não incorporação aos vencimentos ou à remuneração ou aos proventos de aposentadoria.”(eDOC 1, p. 22)



    Da análise dos autos, verifico que o Juízo da Vara da Fazenda Pública, Acidentes do Trab. e Registros Púb. da Comarca de Rio do Sul julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por Regiani Silveira Garcia, servidora pública municipal, para declarar indevido o desconto do auxílio-alimentação em períodos de afastamento considerado como de efetivo exercício pela lei de regência e determinar que o Município reclamante promova o pagamento da verba indevidamente descontada nos períodos de férias e auxílio-doença.



    Confira-se, pois, teor do julgado no que interessa:  



    “(...)



    Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO interposta por REGIANI SILVEIRA GARCIA contra o MUNICÍPIO DE RIO DO SUL visando a condenação do ente público requerido ao pagamento da verba denominada auxílio-alimentação descontada durante os afastamentos em decorrência do gozo de férias, de licença para tratamento de saúde, quando estiver em readaptação funcional decorrente de recomendação médica, licença-prêmio, licença-especial, licença-paternidade, licença para tratamento de pessoa da família, licença para cursar pós-graduação, licença para aguardar aposentadoria e licença para concorrer a mandato eletivo.



    (...)



    Como mencionado acima, a controvérsia a ser dirimida no presente feito decorre da (im)possibilidade de desconto da verba denominada auxílio-alimentação nos períodos de afastamento remunerado, considerados como de efetivo exercício pela legislação municipal.



    Como exemplo, temos os afastamentos decorrentes de férias, processo disciplinar que não resulte penalidade, licença à gestante, à adotante e paternidade, para tratamento da própria saúde ou para acompanhamento de doença em pessoa da família durante o período em que houver contribuição previdenciária, para atividades políticas, para desempenho de mandato classista, por motivo de acidente de serviço ou de doença profissional, licença prêmio, outros afastamentos em que houver contribuição previdenciária e por conta da pandemia do COVID-19.



    De início, necessário analisar as disposições da legislação municipal a respeito do auxílio-alimentação, sendo válido destacar que no período a ser abarcado em caso de procedência do pedido, o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais esteve representado pela Lei Complementar Municipal n. 309/2015 - vigente até 29/06/2023 - e pela vigente Lei Complementar Municipal n. 522/2023, vigente a partir da data de sua publicação, ocorrida em 30/06/2015.



    Ambas as normas regulamentam o pagamento da verba denominada auxílio-alimentação a todos os servidores ativos, sendo devido na proporção dos dias trabalhados, com a única exceção dos afastamentos a serviço com percepção de diárias.



    Assim previa a revogada Lei Complementar Municipal n. 309/2015, em sua redação original:



    (...)



    Como se observa da legislação municipal, o auxílio-alimentação é devido ao servidor em razão dos dias efetivamente trabalhados.



    Tendo em vista que a controvérsia a ser dirimida é sobre o pagamento da verba em períodos de afastamento remunerado, necessário, então, analisar as disposições da lei sobre os afastamentos do servidor. 



    Os afastamentos remunerados são aqueles considerados como de efetivo exercício pelo servidor público, de forma que, mais uma vez, necessária a análise da matéria à luz das disposições do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Rio do Sul.



    A Lei Complementar Municipal n. 522/2023 prevê como período de efetivo exercício as seguintes hipóteses de afastamento do servidor:



    Art. 169. São considerados como de efetivo exercício os afastamentos em virtude de:



    I - desempenho de mandato eletivo Municipal, Estadual ou Federal;



    II - convocação para o Serviço Militar;



    III - júri e outros serviços obrigatórios por Lei;



    IV - missão ou curso fora do Município, quando autorizado, ou representação do Município na qualidade de atleta ou técnico, em competições desportivas oficiais, mediante comprovação de participação expedida pelo órgão competente;



    V - férias; 



    VI - processo disciplinar que não resulte penalidade de suspensão ou afastamento preventivo.



    VII - licença:



    a) à gestante, especial à gestante, à adotante e paternidade;



    b) para tratamento da própria saúde ou para acompanhamento de doença em pessoa da família durante o período em que houver contribuição previdenciária;



    c) para atividades políticas, no caso do § 1º do art. 147 desta Lei Complementar;



    d) para desempenho de mandato classista;



    e) por motivo de acidente de serviço ou de doença profissional;



    f) licença prêmio;



    VIII - outros afastamentos previstos nesta lei em que houver contribuição previdenciária. [...] (destaquei).  



    Em relação à lei revogada (LCM n. 309/2015) a lei vigente diverge em relação ao número do artigo - antes a matéria estava prevista no artigo 168 e passou ao artigo 169 da nova lei - e em parte do texto do inciso VI e das alíneas 'a' e 'c' do inciso VII (destaques acima), sem implicar alteração substancial na natureza da norma, para o caso destes autos.



    Assim, estabelece a legislação municipal que os afastamentos decorrentes de mandato eletivo Municipal, Estadual ou Federal, convocação para o Serviço Militar, júri e outros serviços obrigatórios por Lei, missão ou curso fora do Município, ou ainda, representação do Município na qualidade de atleta ou técnico, em competições desportivas oficiais, desde que cumpridos os requisitos legais, férias, processo disciplinar que não resulte penalidade de suspensão ou afastamento preventivo, licenças à gestante, especial à gestante, à adotante, paternidade, para tratamento da própria saúde ou para acompanhamento de doença em pessoa da família - desde que mantida a contribuição previdenciária, para atividades políticas, conforme expressa previsão legal, para desempenho de mandato classista, por motivo de acidente de serviço ou de doença profissional, licença prêmio e outros afastamentos previstos no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Rio do Sul em que houver contribuição previdenciária, são considerados períodos de efetivo exercício.



    Com efeito, em que pese entendimento diverso deste magistrado, tanto a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça de Santa Catarina, quanto os precedentes das Turmas Recursais deste Estado, são firmes de que não havendo expressa determinação legal exonerando o ente público municipal do pagamento do auxílio-alimentação, o servidor faz jus ao benefício durante os períodos de afastamento considerados como de efetivo exercício com fundamento no princípio constitucional da irredutibilidade dos vencimentos.



    (...)



    A lógica jurídica aplicada ao caso é de que se a Lei Complementar Municipal n. 522/2023 - e também a revogada Lei Complementar Municipal n. 309/2015 durante a sua vigência - regulamentou as situações em que os afastamentos devem ser considerados como de efetivo exercício pelo servidor público (Art. 169, LCM 522/23 e Art. 168, LCM 309/15), elencando, dentre outras, as hipóteses de afastamento pretendidas pela parte autora no presente feito, o ente público requerido deve adimplir o auxílio-alimentação a eles correspondentes, visto que indevidamente descontados



    Portanto, tenho que deve ser julgado procedente o pedido formulado na inicial, para que seja efetuado o pagamento do auxílio-alimentação indevidamente descontado durante os períodos de afastamento, considerados como de efetivo exercício pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Rio do Sul (Art. 169, LCM 522/23 e Art. 168, LCM 309/15), destacando-se que se a verba alimentar é devida apenas em relação aos dias efetivamente trabalhados, considerar-se-á apenas os dias úteis contidos em cada período de afastamento.



    (...)



    Diante do exposto, com fundamento nos artigos 83 e 169, ambos do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Rio do Sul (Lei Complementar Municipal n. 522/2023), JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por REGIANI SILVEIRA GARCIA na presente AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ajuizada contra o MUNICÍPIO DE RIO DO SUL para DECLARAR indevido o desconto da verba alimentar em períodos de afastamento considerado como de efetivo exercício pela lei de regência e, em consequência, CONDENAR o ente público requerido ao pagamento de R$ 1.507,71 a título de auxílio-alimentação indevidamente descontado nos períodos de férias e auxílio doença.



    A verba indevidamente descontada será devida até a cessação dos descontos indevidos em folha de pagamento, em decorrência dos afastamentos previstos no artigo 169 da Lei Complementar Municipal n. 522/2023, na hipótese de não ocorrer alteração da legislação municipal acerca do direito ao recebimento do auxílio-alimentação ou dos afastamentos considerados como efetivo exercício, respeitando-se, ainda, a prescrição quinquenal.” (eDOC 11, ID: 2cc8ae38)  



    Por sua vez, a Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, negando provimento ao recurso inominado interposto, manteve a sentença incólume, no termos do acórdão assim ementado:  



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE PAGAMENTO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL. TESES QUE SE RESTRINGEM, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AO ARGUMENTO DE QUE O AUXÍLIOALIMENTAÇÃO POSSUI NATUREZA INDENIZATÓRIA, SENDO DEVIDO O PAGAMENTO APENAS NOS DIAS EFETIVAMENTE TRABALHADOS. TESES IMPROFÍCUAS. ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS QUE CONSIDERA COMO DE EFETIVO SERVIÇO OS AFASTAMENTOS EM VIRTUDE DE FÉRIAS E LICENÇAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, ENTRE OUTRAS. ART. 169, V E VII, "B", DA LCM N. 522/2023. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRIMIR OS BENEFÍCIOS QUANDO O PRÓPRIO MUNICÍPIO ACEITA O PERÍODO DE AFASTAMENTO COMO DE EFETIVO SERVIÇO, SOB PENA DE SE CONCLUIR PELO CONTRASSENSO NORMATIVO. TESE JÁ EXAMINADA EXAUSTIVAMENTE PELAS TURMAS RECURSAIS. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INSUBSISTÊNCIA. MAGISTRADO QUE, DE POSSE DOS DOCUMENTOS FUNCIONAIS ACOSTADOS AO FEITO, REALIZOU ADEQUAÇÕES MATERIAIS AO CÁLCULO APRESENTADO PELA RECORRIDA, MAS NÃO EXTRAPOLAM O LIMITE DO PEDIDO INICIAL, QUE CONSISTE NO PAGAMENTO DA VERBA INDEVIDAMENTE SUPRIMIDA DURANTE OS AFASTAMENTOS RELATIVOS A FÉRIAS E LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (LEI N. 9.099/95, ART. 46). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (eDOC 6, ID: af8ef156)  



    Ora, a orientação desta Corte consubstanciada na Súmula Vinculante 55, indicada como afrontada, resulta da consolidação do entendimento no sentido que “o direito ao vale-alimentação ou auxílio-alimentação não se estende aos inativos por força do § 4o do artigo 40 da Constituição Federal, porquanto se trata, em verdade, de verba indenizatória destinada a cobrir os custos de refeição devida exclusivamente ao servidor que se encontrar no exercício de suas funções, não se incorporando à remuneração nem aos proventos de aposentadoria”. (RE 318.684, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 9.11.2001; grifo nosso)



    Em outros termos, essa Corte entendeu inviável a extensão ou a incorporação da verba alimentar aos proventos da inatividade, porquanto devida tão somente aos servidores em atividade, diante da natureza indenizatória do benefício.



    Com efeito, não se verifica similitude entre o decidido nos atos reclamados e o assentado por esta Corte na Súmula Vinculante 55, o que acarreta a inadmissibilidade da ação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário.



    Nesses termos, a discussão acerca da extensão do pagamento do auxílio-alimentação aos dias de efetivo exercício (e não somente aos dias "efetivamente trabalhado", como previsto em lei local) a servidor em atividade, sobretudo em razão do caráter indenizatório da verba, é matéria que não possui aderência estrita com o entendimento consubstanciado na Súmula Vinculante 55.



    A esse respeito, a jurisprudência da Corte assentou que os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido:  



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008).  



    No mesmo sentido, cito a decisão monocrática proferida nos autos da Rcl 73.493, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 5.2.2025.



    Por fim, sublinho que é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. ART. 988 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. 1. É manifestamente inadmissível reclamação em que não indicadas quaisquer das hipóteses de cabimento previstas no art. 988 do Código de Processo Civil. 2. Mostra-se inadequada a utilização da reclamação como sucedâneo de recurso. 3. Agravo interno desprovido.” (Rcl 69.694 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.10.2024)  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTER PARTES. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta por suposto desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no Recurso Extraordinário (RE) 1.297.934/RS. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal no RE 1.297.934/RS, a qual reconheceu a renda bruta como base de cálculo para o teto remuneratório de servidor público ou pensionista. III. Razões de decidir 3. No caso concreto, o ato reclamado cingiu-se ao exame de admissibilidade de recurso inominado, não tendo relação direta com o mérito decidido no RE 1.297.934/RS, que tratou da base de cálculo do teto remuneratório, verificando-se, portanto, a ausência de aderência estrita. 4. A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. (...)” (Rcl 70.852 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 8.11.2024; grifo nosso)



    Assim, inadmissível esta reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar. (art. 21, § 1º, do RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente